Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704930-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AIRTON ANDRE FERNANDES DA CUNHA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCABIMENTO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Inexiste litispendência entre o feito monitório e o procedimento de repactuação de dívidas. Não é possível desconsiderar, todavia, que ambas ações encontram-se interligadas. A repactuação de dívidas tem por princípio a adequação do pagamento à renda atual do consumidor devedor, alterando a forma de pagamento do contrato pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses. Eventual deferimento de pedido deve ser comunicado nos autos do feito executivo, a fim de que haja decisão acerca do fato superveniente. 2. Nos termos do parágrafo primeiro, do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, para a comprovação do superendividamento são necessários o preenchimento de três requisitos cumulativos: a) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vincendas; b) boa-fé; c) comprometimento do mínimo existencial. 3. O art. 3o do Decreto 11.150/2022 (com redação dada pelo Decreto 11.567/2023) estipulou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como sendo o mínimo existencial. A apuração da preservação do referido valor deve ser realizada considerando a contraposição entre a renda mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. 4. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial. 5. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial pelo consumidor, descabe a repactuação de dívidas, na forma prevista na Lei do Superendividamento. 6. Recursos conhecidos. Preliminar de litispendência afastada. Recurso da primeira ré parcialmente provido. Recurso do segundo réu integralmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso XII, 54-A, §§1o e 2o, e 104-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, buscando seja julgada totalmente procedente a ação de repactuação de dívidas, com a homologação do plano de pagamento apresentado ao ID 168386881. Afirma que “para a verificação do comprometimento do mínimo existencial é irrelevante se sua renda é reduzida por consignações ou por descontos autorizados na conta bancária; o mais importante é estabelecer um limite para os débitos, garantindo assim condições para uma existência digna”. Aduz ser irrelevante a origem do crédito, atentando-se ao cumprimento dos princípios básicos do rito do superendividamento, como a preservação de uma vida digna ao consumidor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso XII, 54-A, §§1o e 2o, e 104-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, foi ajuizada Ação de Repactuação de Dívida com fundamento na Lei n.o 14.181/2021. A referida legislação acrescentou, dentre outros, os art. 104-A, 104-B e 104-C ao Código de Defesa do Consumidor. Segundo o referido diploma legal: três são os requisitos cumulativos necessários para a comprovação do superendividamento: a) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo; b) boa-fé; c) comprometimento do mínimo existencial. O comprometimento do mínimo existencial é requisito necessário para a repactuação das dívidas, seja ela consensual ou compulsória, conforme estabelece os art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: (...). O art. 3o do Decreto 11.150/2022 (com redação dada pelo Decreto 11.567/2023) estipulou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como sendo o mínimo existencial. A apuração da preservação do referido valor deve ser realizada considerando a contraposição entre a renda mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês, in verbis: (...). Ademais, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do citado Decreto, algumas dívidas devem ser excluídas da aferição da análise da preservação do mínimo existencial, como as decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. (...)Em análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida ajuizou a ação (ID 61812373) demonstrando o percebimento de remuneração bruta de R$ 21.873,65 (vinte e um mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), com imposto de renda no importe de R$ 3.954,14 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e catorze centavos) e seguridade social no valor de R$ 2.904,61 (dois mil novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos). Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial, em outras palavras, o valor de R$ 6.084,56 (seis mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) não deve ser computado no cálculo da base mensal do art. 3o, § 1o, do Decreto 11.150/2022. Assim, o consumidor teria uma renda média de R$ 15.014,90 (quinze mil reais e catorze reais e noventa centavos) no momento do ajuizamento e despesas de R$ 11.116,26 (onze mil cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos) em empréstimos, inexistindo violação ao mínimo existencial, ainda que se considere as despesas ordinárias para mantença elencadas na planilha acostada à inicial em 28/06/2023 (ID 61812377). Além disso, no curso do processo, a parte realizou acordo com a Caixa Econômica Federal e as despesas com empréstimo em conta corrente foram noticiadas no montante de R$ 7.609,09 (sete mil seiscentos e nove reais e nove centavos), de modo que o valor remanescente para o mínimo existencial seria maior. De outra banda, no curso do processo, sobreveio relatório informativo de que o consumidor teria contratado novo empréstimo consignado com o Banco Alfa, com parcela de R$ 700,00 (setecentos reais) - ID 61812585. A parte informou que o empréstimo foi contratado para adimplir empréstimos com outros credores, com descontos atrativos (ID 61812589), de modo que não vislumbro, de pronto, a má-fé. Não é desnecessário lembrar, todavia, que os descontos voluntários dos empréstimos consignados não são computados no cálculo de aferição do mínimo existencial. Destarte, ausente o comprometimento do mínimo existencial, não há se falar em superendividamento”. (ID 65331507). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028